Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016580-76.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL FLORIPES DE SOUZA (RECORRENTE), ADRIANO NONATO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI DE MORAES JUNDORES (TERCEIRO INTERESSADO), REGIVALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.736.311-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.488.248-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM O CRIME –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos relatos dos corréus e das testemunhas, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rafael Floripes de Souza

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0013180-46.2009.8.11.0015 – Código 118382, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a despronúncia do acusado, haja vista a ausência de indícios quanto à autoria delitiva (Id. 101790487 e Id. 101790488).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 101790496 e Id. 101790497).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 101790499).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 110558970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 28 de dezembro de 2008, durante a madrugada, em horário não especificado, em um terreno localizado nas proximidades da Igreja Congregação Cristã, bairro Jardim dos Ipês, na cidade de Sinop/MT, o acusado
Rafael Floripes de Souza
, juntamente com Giovani de Moraes Jundores e Regivaldo Moreira dos Santos, agindo em concluio e previamente ajustados, mediante motivo torpe e meio cruel, utilizando-se de pedaço de madeira, mataram a vítima Adriano Nonato da Silva.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)

Conforme apurado, os denunciados GIOVANI DE MORAES JUNDORES, REGIVALDO MOREIRA DOS SANTOS e RAFAEL FLORIPES DE SOUZA eram amigos e se encontraram na noite de 27.12.08 em um local conhecido como “Bailão da Amizade”. No local também se fazia presente a vítima Adriano Nonato da Silva, acompanhada de seus irmãos Sivaldo Nonato da Silva e Célio Nonato da Silva.

Em dado momento, o denunciado REGIVALDO MOREIRA DOS SANTOS se aproximou da vítima Adriano lhe cobrando uma dívida no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), proveniente de um empréstimo feito cerca de quatro meses antes. Diante da negativa da vítima em realizar o pagamento, ambos acabaram discutindo em frente do local onde era realizado o “baile”, cujo entrevero foi presenciado pelos demais denunciados.

Pouco tempo depois todos deixaram o local, porém os denunciados acabaram encontrando a vítima, desta vez sozinha, nas proximidades da Igreja Congregação Cristã, no Jardim dos Ipês, ocasião em que o denunciado REGIVALDO convidou os denunciados GIOVANI e RAFAEL para que ajudassem a matá-la.

Assim, os denunciados GIOVANI DE MORAES JUNDORES, REGIVALDO MOREIRA DOS SANTOS e RAFAEL FLORIPES DE SOUZA, agindo em união de esforços e com objetivo comum, abordaram a vítima e, fazendo uso de um pedaço de pau e pedras, usando de crueldade, desprovidos de qualquer sentimento de piedade, passaram a agredi-la na cabeça e no rosto, causando-lhe intenso sofrimento, até que não mais esboçasse qualquer reação.

A vítima morreu em decorrência das lesões sofridas e foi abandonada em um terreno baldio.

O crime foi cometido por motivo torpe, eis que os denunciados assim agiram com o objetivo de vingar o não pagamento dos R$ 40,00 devidos ao denunciado REGIVALDO

(...)
” (Id. 101715962).

Diante desses fatos, o acusado Rafael Floripes de Souza foi denunciado e, após a instrução processual, pronunciado como incurso no art. art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal.

Inconformada, a defesa impugnou a decisão de pronúncia, sustentando, de forma sucinta, a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, razão pela qual requereu a despronúncia do acusado.

Conveniente ressaltar, em primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 101715963, pp. 3), boletins de ocorrências (Id. 101715966, pp. 5-6), laudo pericial de necrópsia (Id. 101715995), mapa topográfico (Id. 101715995, pp. 4-5) e pelo laudo pericial de exame em local de crime contra a vida (Id. 101789458).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal e pelos interrogatórios dos corréus colhidos durante a fase investigativa e em juízo (relatório de mídias de Id. 101790502).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o corréu Rafael negou autoria do crime, aduzindo que, embora conhecesse a vítima e os demais acusados, não os encontrou na noite do crime:

“
(...)

Desconhece os fatos. Conheceu Adriano, não tinha rixa, entrevero com ele; Conheceu Giovani da vila onde morava; conheceu Regivaldo; desconhece briga entre Giovani e Regivaldo com a vítima; teve ciência da morte da vítima
; após a morte da vítima ainda ficou uma semana no bairro; não foi interrogado na delegacia; nega que tenha saído da cidade por causa da morte de Adriano;
confirma que no dia dos fatos esteve no “Bailão da Amizade”; estava bêbado no dia e não se lembra quem o acompanhava; estava sozinho no baile; não se encontrou no dia dos fatos com Giovani e Regivaldo; não os viu no baile; não viu a vítima no baile
; não sabe se teve discussão no dia dos fatos envolvendo Giovani, Regivaldo e a vítima; não se lembra porque estava muito embriagado; não conhece Sivaldo e Célio, irmãos da vítima, não se lembra; não lembra se a vítima devia R$ 40,00 para Regivaldo; não sabe, não se lembra de discussão por causa de dívida ocorrida no baile; foi de bicicleta, sozinho ao baile; foi embora sozinho do baile de bicicleta por volta das 03 horas da manhã; foi direto para casa; no trajeto não encontrou com nenhum deles; não mora perto da Igreja indicada na denúncia; não conhece a Igreja; o bailão fica no Jardim dos Ipês; não sabe o local onde a vítima foi morta; não aconteceu o que está descrito na denúncia; desconhece o fato; não sabe quem causou a morte; não ouviu comentário se foi Giovani ou Regivaldo autores do crime; justificou que após uma semana do crime se mudou para Prudêncio Thomaz [bairro situado na cidade de Rio Brilhante-MS] por causa do pai já estava acertado que teria que ir embora de Sinop; não sabe se a polícia o procurou em Sinop; a casa era alugada em Sinop, morava com a mãe; a mãe ainda mora no mesmo endereço; a mãe não lhe falou se a polícia o procurou para esclarecer os fatos; tomou conhecimento dos fatos quando chegou a intimação para o interrogatório; não sabe quem defende os demais réus; não sabe se Giovani e Regivaldo são amigos; não se lembra o horário que foi ao baile pois já estava embriagado; não lembra se encontrou algum amigo no baile; sustenta que não sabe do ocorrido, que foi embora direto para casa depois do baile; os dois corréus só conhece de vista; não andava com eles, nem frequentava a casa deles, e nem eles frequentavam a sua casa; a vítima também só conhecia de vista
.” (excerto do parecer de Id. 110558970, pp. 8-9; relatório de mídia de Id. 101790502) – destaquei.

No entanto, os corréus Giovani e Regivaldo, interrogados na fase inquisitiva, admitiram a prática delitiva e delataram a participação do recorrente.

Conforme declarações do
corréu Giovani
, Regivaldo começou uma discussão com o ofendido, momento em que o recorrente Rafael atirou uma pedra, acertando a cabeça da vítima e, ato contínuo, Regivaldo se apossou de um pedaço de madeira e espancou Adriano até a morte:

“(...)
Que na noite de sábado para domingo próximo, foi sozinho até o bailão da amizade nesta cidade; chegando no Bailão, encontrou com seus amigos Rafael e Regivaldo (vulgo Val); que a vítima Adriano também estava no bailão da amizade com os irmãos dele; que Val e Adriano eram brigados; que, por volta das três horas da madrugada, Val começou a discutir com Adriano na frente do baile, não sabendo o motivo; todos estavam muito bêbados; depois dessa discussão, Adriano foi embora sozinho; passados alguns minutos, o Interrogando, Val e Rafael resolveram ir embora, sendo que no meio do caminho encontraram com Adriano novamente
;

nesse momento
,
Val já começou a discutir com Adriano, sendo que Rafael pegou uma pedra e jogou contra a cabeça da vítima, fazendo com que ele caísse na hora; nisso Val pegou um pedaço de pau e deu umas quatro pauladas na cabeça da vítima
; (...)
que a vítima em nenhum momento demonstrou reação, ficando caída ali no chão mesmo
.
QUE depois disso, o Interrogando foi para a casa do seu ex-sogro e contou toda a histórico para sua ex-esposa SILMARA: QUE mentiu para SILMARA quando falou que tinha participação no crime: QUE falou aqui porque estava muito bêbado; QUE VAL ficou com marcas de sangue na calça jeans de cor marrom; QUE era o Interrogando que estava com uma camiseta azul; VAL estava com uma camiseta preta; RAFAEL também estava com uma camiseta azul
(...)” (Id. 101715964, p. 1) – negritei.

E
mbora tenha alegado que apenas Giovani e o recorrente Rafael desferiram golpes contra o ofendido,
o
corréu
Regivaldo
admitiu perante a autoridade policial que decidiu matar a vítima porque ele lhe devia certa quantia e confessou ter chamado os demais denunciados para executarem Adriano:

“(...)
que com relação à morte de seu amigo Adriano, esclarece que foi apenas Giovani quem deu umas três pauladas na cabeça de Adriano
; que os três estavam muito bêbados; o Interrogando não é usuário de drogas, já usou muito, mas há dois anos parou de usar; que nega ter fugido para Tapurah; que foi sua esposa quem insistiu para irem para Tapurah; que sua esposa estava mentindo ou se enganou quando disse que o Interrogando estava inquieto; que conhecia Adriano há uns quatro anos; que ele era usuário de drogas, pasta base; que o Interrogando usou pasta base durante uns dois anos, tendo parado de usar o ano passado; que os quatro estavam no bar GPS quando todos resolveram ir fumar pasta base; quem iria fumar pasta base era Adriano, Rafael e Giovani; o Interrogando tinha acompanhado os três porque a ideia de matar Adriano foi do Interrogando;
que o Interrogando decidiu que iria matar Adriano porque este lhe devia R$ 40,00 em dinheiro
,
quantia essa emprestada há uns quatro meses; que na semana do natal o Interrogando foi cobrar Adriano e este quis lhe bater, e esse foi o motivo da sua morte; que foi o Interrogando quem chamou Giovani e Rafael para matarem Adriano
, mas o Interrogando nada fez
”. (Id. 101715964, pp. 4) – destaquei.

Em juízo os corréus Giovani e Regivaldo negaram ter participação nos fatos, assim como terem encontrado a vítima durante o baile. Sustentaram que admitiram a participação no crime em decorrência de coação oriunda dos policiais (
relatório de mídia de Id. 101790502).

Em contrapartida, o policial civil
Paulo Roberto Rondon Silva

declarou em juízo que as investigações apontaram que os três acusados participaram do crime, ressaltando que Regivaldo e Giovani admitiram a autoria delitiva perante a autoridade policial:

“(...)
participei [da investigação]; lembro [dos fatos]; era investigador [à época dos fatos]; esse homicídio aconteceu do lado do Jardim São Paulo não sei qual que é o bairro ali, nem sabia que tinha esse Jardim dos Ipês ali, mas antes era Jardim São Paulo ali e havia o delegado dr. Daniel havia prendido dois irmãos ali no Maria Carolina aí nós tínhamos [eu e o Jorge] um informante, falou não foram esses dois irmãos que matou foi o (inaudível) lá da rua Miro Dias nós descemos na rua do Dirce prendemos
o Giovani, que é... até morreu parece, falecido, fizemos a prisão dele na casa dele, na delegacia ele nos relatou que o Regivaldo mais esse outro menino, Gabriel (Rafael) né, haviam participado e saíram de um baile ali próximo e houve uma discussão por causa de drogas né,
e acabaram matando esse menino lá no terreno baldio a paulada; nisso nós fomos na casa do Regivaldo que era próximo também ali do Jardim São Paulo, chegamos lá encontramos a esposa dele e os vizinhos nos informaram que ele tinha ido pra Tapurah, ligamos pro investigador Francisco Fernandes, o Chico, passamos o endereço dele lá, quando ele desceu da van a polícia civil estava já aguardando ele lá, fez a prisão dele, fomos eu e

o Jorge buscar ele, também confessou a participação no crime.
Esse outro menino nós não conseguimos fazer a prisão dele porque ele já tinha viajado pra Campo Grande, o Rafael, esse nós não conseguimos fazer a prisão dele
; foi embora, isso; doutor eu
não me recordo mais [participação do Rafael no crime], mas houve a participação, os três participaram ativamente do crime de homicídio
(...); não se lembra muito tempo [sobre dívida entre réu e vítima]; [indagado sobre a afirmação de que os três réus estão envolvidos no crime] pelo contexto da investigação doutor nós partimos desse primórdio de que havia dois irmãos presos assim inocentemente já tinham ido pro presídio e como
nós recebemos uma informação de um informante que não teria sido os dois irmão e ele

nos passou o verdadeiro autor um na casa do Giovani e o Giovani nos relatou com detalhes, quem participou foi ele, o Giovani e esse menino que foi pra Campo Grande, e que aconteceu assim lá dentro, acho que, paulada quem deu parece que foi o Giovani mas ambos bateram, ambos participaram; ele confessou que foi ele, o Regisvaldo e o Gabriel (Rafael) esse foi embora pra Campo Grande
nós chegamos na casa dele já não...; relatou, confessou na delegacia [o Regivaldo] (...); sim, os três participaram do crime; a mulher do Regisvaldo à época dos fatos falou que ele teve participação, tanto ele quanto o índio e quanto esse que mudou pra Campo Grande, ela nos relatou e nos deu o endereço onde estava o marido dela; (...)
sim quem falou foi o Giovani, o índio e o Regisvaldo, nós não tivemos contato com Gabriel porque se nós tivéssemos contato teríamos feito a prisão dele, é Rafael, Rafael, desculpa; [indagado: então a conclusão é pelo que eles falaram?] sim, eles confessaram
.” (excerto do parecer Id. 110558970, pp. 4-5; relatório de mídia de Id. 101790502) – negritei.

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Jorge Augusto Souza Vilanova

confirmou perante a autoridade judiciária que o acusado Rafael participou ativamente do crime e descreveu as circunstâncias que indicaram a participação dos três acusados:

“
(...)

recorda-se que um homem havia sido morto à pauladas nas imediações do lugar onde se faz o Bailão da Amizade; que informações davam conta de que havia ocorrido uma discussão entre umas pessoas, lá no bailão, por conta de uma dívida que um deles devia para o outro, e que dessa discussão evoluiu para o crime em que três indivíduos teriam, à pauladas, matado a vítima; o depoente não sabe ao certo, mas parece que
chegou-se primeiro na pessoa do réu Giovani, e, através deste, chegou-se a pessoa do réu Regivaldo, que já tinha, na verdade, se evadido no distrito da culpa, indo para Tapurah
; que na diligência a Tapurah o depoente chegou a participar, indo buscá-lo
que envolvido nesse crime também se encontra um tal de Rafael
;
que o entrevero que culminou com a morte da vítima aconteceu em meio a todos os envolvidos estarem bem tomados pela bebida alcoólica, não se sabendo se também tinham ingerido outros tipos de drogas
; pelo que se recorda vagamente, o réu Giovani já tinha envolvimento com outros crimes, porém, o Regivaldo o depoente não sabe se o mesmo teve alguma passagem pela polícia;
que com relação ao terceiro réu, no caso, Rafael, este tem vários envolvimentos no mundo do crime, inclusive tem mandado de prisão contra ele; pelo que soube, até de familiares do próprio Rafael (réu) ele teria se evadido para o Mato Grosso do Sul; que tanto o réu Giovani como o réu Regivaldo confessaram seus envolvimentos na prática desse crime de homicídio contra a vítima
; recorda-se que foram apreendidas vestes de roupas do Regivaldo lá em Tapurah, quando a mulher dele estava lavando as suas vestes, provavelmente para tirar os vestígios de sangue da vítima nas vestes; ao que consta, o Giovani disse lá na delegacia que quem golpeou com o pedaço de pau a vítima foi o réu Regivaldo. Dada a palavra à acusação, às suas reperguntas responde que: que a vítima foi alvejada inicialmente por uma pedrada desferida pelos acusados, e, após ter caído no chão, continuou a ser golpeada com um pedaço de pau. Dada a palavra à defesa, às suas reperguntas respondeu: que o modus operandi declarado a pouco se deu através de informações do investigador Paulo, que as acolheu junto a testemunhas e parentes da vítima; não sabe se a vítima era conhecida do meio policial
(...)” (excerto do parecer Id. 110558970, pp. 7-8; relatório de mídia de Id. 101790502).

A informante
Nilcelene Aparecida dos Santos
, companheira do corréu Regivaldo, declarou na fase inquisitiva que o seu amásio se encontrava nervoso e inquieto no dia seguinte ao crime, dando indicativos de sua participação no homicídio:

“
(...) é amasiada há aproximadamente nove anos de Regivaldo Moreira dos Santos, com o qual tem quatro filhos; que com relação aos fatos esclarece que residem em Sinop, sendo que no sábado, 27/12/2008, de tardezinha quando a depoente chegou em casa, Regivaldo estava bravo devido a sua demora na rua, dizendo que ia descobrir onde a depoente estava, pegando a bicicleta e saindo; que por volta das 23:00 h a depoente saiu atrás de Regivaldo e o encontrou no bar GPS no Jardim das Oliveiras, onde a depoente chegou e falou com Regivaldo o qual estava com alguns amigos a depoente pediu que Regivaldo fosse embora naquele momento, o qual disse que não iria embora, pois a depoente não gosta de ver seu amasio Regivaldo sozinho na rua e nem em bares; que esclarece a depoente que deixou o filho Diego de sete anos com o pai Regivaldo, o qual disse que não ia demorar, mas como o mesmo estava demorando a depoente foi até o bar e pegou o seu filho Diego e foi embora dormir;
que às 06:30 horas da manhã do domingo, Regivaldo chegou em casa, sujo de barro, dizendo que havia caído na lama bêbado, bem como demonstrava estar embriagado
, o qual pediu se podia dormir, sendo que já estava trocando de roupa, onde a depoente falou que Regivaldo devia dormir onde estava, e ao sair Regivaldo que estava com outra bicicleta no portão,
falou para a depoente “você não me viu” e saiu
; que por volta das 10:30 horas do domingo a depoente telefonou para a mãe de Regivaldo e perguntou se o mesmo ali estava, onde a mãe deste perguntou o que aconteceu, porque brigaram, porque ele está dormindo fora de casa, diante disso a depoente explicou que Regivaldo havia chegado de manhã (...); que esclarece a depoente que logo em seguida Regivaldo telefonou e perguntou onde estava sua carteira com os documentos pessoais, onde a depoente disse que estava no bolso do shorts, onde Regivaldo disse que estava na casa da mãe e era para a depoente levar a carteira e ir para lá, sendo que a depoente fez isso, e ao chegar na casa da sua sogra,
notou que Regivaldo estava diferente
,
assustado e inquieto, andando de um lado para o outro
e cada vez que passava um carro olhava assustado, dizendo que não conseguia ficar dentro de casa, ia sair para a rua, diante disso Regivaldo saiu e foi até o bar GPS, voltando logo em seguida porque estava desinquieto, conforme se expressa; que ao voltar Regivaldo disse que mataram Adriano, onde a depoente disse que não acreditava, sendo que Regivaldo não ficava quieto e saia, voltava e saia de novo, bem inquieto, e como a depoente havia esquecido os presentes de amigo secreto no bar GPS, a depoente foi até lá e ali também estava seu amasio Regivaldo que voltou junto com a depoente, onde foram pegar as crianças e foram para casa; que chegando em casa, Regivaldo colocou a bicicleta nos fundos coisa que não fazia, onde Regivaldo falou para a depoente que não conseguia ficar ali, dizendo “vamos para a casa de sua mãe, agora”, onde a depoente falou mas agora? Regivaldo disse sim, agora, mas a depoente disse “somente com R$ 100,00”, então Regivaldo disse “lá nós se vira”; que a depoente marcou a passagem por telefone; que esclarece que nunca havia visto seu amasio Regivaldo tão inquieto, tanto que perguntou se o mesmo havia feito alguma coisa errada e este dizia que não havia feito nada; que esclarece a depoente que Adriano era muito amigo, frequentava a sua casa, mas estava envolvido com drogas; que perguntou se Regivaldo tinha alguma coisa a ver com a morte de Adriano, onde Regivaldo falou que se tivesse a depoente ia saber, onde
a depoente indagou novamente se tinha a ver alguma coisa com a morte de Adriano, Regivaldo respondeu “e se eu matei o Adriano e daí”,
ficando novamente calado; que esclarece a depoente que Regivaldo estava usando camiseta de cor salmão e shorts jeans e chinelo azul havaiana com bandeira do Brasil que havia comprado, mas chegou em casa sem o chinelo; que esclarece a depoente que hoje na casa de sua mãe colocou para lavar na máquina a camiseta que Regivaldo havia usado quando estava no bar e chegado de madrugada, mas ainda não havia colocado o shorts para lavar
(...)” – destaquei (Id. 101715967, pp. 1-2).

Em juízo, a informante Nilcelene aduziu que o marido nunca admitiu qualquer participação no ilícito e que no dia dos fatos não chegou em casa sujo como dito na delegacia de polícia, ressaltando que ‘
a história de que havia saído para procurar o acusado Regivaldo, na noite dos fatos, não é verdadeira e só a relatou por pressão policial, que agrediu o acusado para assumir o homicídio, bem como, pressionou a depoente, aduzindo que poderia ‘perder seus filhos’
” (excerto da sentença de Id. 101790484, pp. 2-3).

A testemunha
Ionice Morais
, tia do corréu Giovani, declarou perante a autoridade policial que teve conhecimento por meio de sua filha Silmara que Giovani havia espancado um rapaz juntamente com outras pessoas:

“
(...) que a declarante afirma que estava em casa no dia 28/12/2008, quando Geovane chegou batendo na janela de Silmara (filha da declarante), chamando pela mesma, isso por volta das 06h00 da manhã; que diz a declarante que quem abriu a porta para Geovane foi Silmara, pois ficou com medo dele ser agressivo; que ficou o tempo todo dentro do quarto, portanto não viu Geovane, só ouviu ele chegar e bater na janela e consequentemente, Silmara abrir aporta; que quando ocorreu esse fato seu esposo não estava em casa, já havia saído para o trabalho; que Geovane chamou Silmara para conversar e que os dois foram conversar no quintal; que não sabe informar o que os dois conversaram; que depois que Geovane conversou com Silmara ele foi embora de novo, que não sabe para onde; que depois disso foi fazer o almoço e daí
sua filha lhe disse: “esse menino é safado, fica aprontando”; que perguntou o que Geovane estava aprontando e sua filha respondeu que ele e outros moleques tinham espancado um rapaz
; que a declarante afirma que ficou muito chateada coma

notícia; que depois disso já por volta das 11h00 foi levar almoço para seu marido no serviço; que contou para ele tudo o que Silmara havia falado sobre o que Geovane e outros rapazes tinha feito e que seu marido lhe disse que em sua casa Geovane não moraria mais; que depois disso voltou para sua casa e escutou pela vizinhança que Adriano havia morrido

(...)
” (Id. 101715969, pp. 1-2) – destaquei.

Igualmente, a testemunha
Valdomiro Pereira de Andrade
, companheiro de Ionice Morais (tia do corréu Giovani), afirmou em sede extrajudicial que soube por sua esposa da participação de Giovani, e ao questioná-lo sobre o crime, Giovani se justificou dizendo que “
o cara era pilantra
”:

“
(...) que trabalha como motorista na secretaria de saúde; que vive com sua companheira Ionice Morais, há vinte anos; que o indiciado Geovane é sobrinho de sua mulher; que estava na Prefeitura no dia 28/12/2008, trabalhando como guarda e que sua mulher foi levar seu almoço às 11h00;
que foi quando sua mulher lhe disse que Geovane tinha participado da morte de um rapaz
;
que quis saber de quem se tratava e sua mulher disse que era Adriano; que sua esposa ficou sabendo dessa informação pela sua filha, Silmara Moraes de Andrade; que

foi o próprio Geovani quem contou para Silmara sobre sua participação no homicídio contra Adriano
; que quando sua esposa lhe deu a notícia do referido crime ele ficou muito nervoso; que quando chegou em casa em 28/12/2008 por volta das 18h30, Geovane não estava em casa; que Geovane só apareceu na data de 29/12/2008 por volta das 04h30; que ele próprio abriu a porta para Geovane entrar; que
perguntou para Geovani se era verdade, que ele teria participado do referido homicídio contra Adriano; que Geovani respondeu para o declarante “ ah tio, o cara era pilantra”
; que nessa hora percebeu que Geovani aparentava estar embriagado; que depois disse para Geovani ir dormir e que no outro dia eles conversariam sobre o assunto; que nessa hora sua filha Silmara acordou que Geovani conversou com ela antes de ir dormir (...)
” (Id.

101715968, pp. 2-3) – negritei.

Do mesmo modo, a testemunha
Arderlei Moraes de Andrade
, cunhado do corréu Giovani, revelou perante a autoridade policial que ele admitiu ter matado Adriano, mas que não disse se estava sozinho ou na companhia de outras pessoas:

“
(...)

que é cunhado de Giovane Jundores; que Giovane reside na mesma casa que o declarante; que no domingo, dia 28/12/2008,
Giovane chegou em casa por volta das 06h30 e foi até o quarto do declarante e o acordou; que então Giovane disse “matei o Adriano”, se referindo a Adriano Nonato da Silva
; que disse para o declarante que havia brigado com Adriano e não sabia se o mesmo estava morto; que Giovane não falou se estava sozinho ou acompanhado de outras pessoas quando brigou com Adriano; que nesta data policiais chegaram na residência a procura de Giovane, então o declarante contou esse fato que tinha conhecimento; que não sabe nenhuma outra informação sobre o fato; que não sabe o que motivou a briga e morte de Adriano

(...)
” (Id. 101715969, pp. 3) – destaquei.

Outrossim, a informante
Silmara Morais de Andrade
, ex-companheira do corréu Giovani, narrou em juízo que ele admitiu a participação dos três acusados no crime:

“
(...)

conhecia Regivaldo Moreira dos Santos; conhecia Rafael Floripes de Souza de vista andavam juntos; conhecia o Adriano Nonato da Silva; andavam no bairro todos juntos eram envolvidos com droga, todos tinham contato; Giovani morreu por causa de droga; “a gente estava no baile na avenida dos Ingás (...) mas eu fui embora antes e o Giovani

ficou junto com alguns amigos e nisso estavam esses outros amigos dele que eram vários e eu fui embora na frente e quando foi de madrugada o Giovani chegou em casa, só que ele chegou todo sujo tinha mancha de sangue inclusive quando ele foi preso na manhã seguinte a roupa que ele usava foi apreendida e estava toda cheia de sangue só que ele falou assim que eles tinham brigado aí depois ele acabou falando que tinha batido no amigo dele e achou que tinha morrido e tal; sim [o réu chegou a relatar o fato para a testemunha]; (...) a polícia chegou e levou ele e ficou nove meses acabou de sair da cadeia morreu (...); ele chegou a relatar sim sobre a briga que tiveram, ele estava alcoolizado ainda, foi de madrugada a polícia chegou não tinha nem clareado o dia ainda, então

assim, ele estava dormindo, chegou bem alterado de álcool, e daí a polícia chegou e falou né que tinha acontecido isso e ele estava junto com dois com outras duas pessoas que daí depois foram e prenderam o Regivaldo também e o outro eu nunca mais ouvi falar que é

o Rafael nunca mais, desapareceu só o Regivaldo que eu vi na última audiência estava presente acho que foi ano passado que a gente teve a audiência, mas Regivaldo tinha mais conhecimento porque ele ia na casa que era minha tia (...) ficava mais de vinte pessoas sempre mexendo com droga, (...) mas quando ele foi preso foi na casa da minha mãe no Boa Esperança, estava morando lá (...) não, não a gente só foi coisa breve assim ele pelo que eu me recordo ele só falou que tinha acontecido uma briga só, ele estava bêbado, ele era usuário, estava muito, muito afundado nas drogas e assim ele comprava briga de qualquer pessoa então eu já nem me surpreendia né ele dava a vida pelos amigos dele,

inclusive foi o próprio amigo dele que matou ele (...); [sobre o motivo da briga] o que até onde eu sei foi porque o Adriano devia pro “Val” que era o Regivaldo e eles foram cobrar o dinheiro, R$ 40,00 se não me engano, até não ouvi falar outro motivo até onde eu sei foi isso durante todo tempo que conversei com ele porque ele ficou nove meses fui visitar ele durante nove meses então assim sempre ele me alegou que foi por causa disso, ele falou que, ele falava pra mim, que ele que tinha batido que ele não tinha certeza se ele tinha morrido né, mas ele falava assim que ele bateu realmente ele contou pra mim assim mesmo lá no presídio já quando ele estava lá, ele falava que eles bateram nele mas não era a intenção né de chegar ao ponto mas você imagina todos viraram a noite bebendo, usando droga e pegar três contra um também né, mas ele,
lá no presídio a gente conversou daí ele relatou que estava com os outros dois e que eles foram cobrar esse dinheiro
; [Giovani não citou nome na noite do crime só mencionou que haviam batido tiveram uma briga com o Adriano mas pela roupa dele estava muito ensanguentada]; pau, pedra [materiais utilizados para matar a vítima]; [Giovani afirmou quando estava no presídio que ele bateu na vítima, foram cobrar o dinheiro]; [os réus levaram a vítima que também estava no baile até outro ponto bem distante (final do Jardim dos Ipês); a vítima era usuária de drogas]; [não tinham nada contra a vítima antes dos fatos, nem briga]; ‘ah aconteceu uma briga a gente bateu no Adriano’ foi o que Giovani disse, não citou nominalmente os demais corréus no dia dos fatos, mas a testemunha declara que ao sair da festa estavam juntos;
Giovani estava todo ensanguentado; depois já no presídio Giovani confirmou que os três [os réus] agrediram o Adriano
(...)
” (excerto do parecer de Id. 110558970, pp. 7; relatório de mídia de Id. 101790502).

Sivaldo Nonato da Silva
, irmão da vítima, declarou em juízo que recebeu uma ligação informando a morte do seu irmão, e teve conhecimento de que os responsáveis seriam “
Valzinho
”, “
Rafaelzinho
” e “
Indinho
”:

“
(...)

o depoente não sabe de quem se tratam os réus; que não presenciou seu irmão Adriano sendo assassinado a pauladas; esclarece que há tempos que não vinha mais morando com os pais, e sim com uma irmã, no Jardim Boa Esperança; que o finado Adriano ainda morava com a mãe; a respeito dos fatos, o que sabe dizer é que havia ido, na noite do sábado, para o Bailão da Amizade, e dançou o resto da noite e parte da madrugada com uma menina com quem sempre fica, por nome Rosa, e chegou a beber bastante nesse baile; que lá pelas quatro da manhã convidou a Rosa para saírem para fora, para beberem alguma coisa, e nem chegou a beber cerveja, mas uma Coca-co1a, e enquanto estava ali no bar, apareceu seu irmão Adriano (vítima), o qual pediu ao depoente que lhe pagasse uma cerveja; que o depoente pagou a cerveja para o irmão, e depois, dali ele foi embora para o lado do Bailão da Amizade; que o depoente ainda voltou para o Bailão e ficou até o amanhecer, e
quando estava indo para casa, recebeu uma ligação de um cunhado, dizendo que haviam matado o Adriano; que o depoente até acabou sendo considerado suspeito da morte do Adriano, e chegou a ficar preso por um dia, nem teve condições de ir ao velório e enterro do irmão (vítima); que escutou conversa de que quem teria matado seu irmão Adriano seriam pessoas a quem conhece apenas de vista, e pelos apelidos de “Va1zinho”, “Rafaelzinho” e “Indinho”
; o depoente não sabe dizer se seu irmão Adriano devia alguma conta para alguém; pelo que o depoente tem conhecimento, seu irmão Adriano (vitima) tinha envolvimento com o uso de drogas, e pessoas que mexem com isso sempre acabam dando “balão” em alguém. Dada a palavra à acusação, às suas reperguntas respondeu: o depoente escutou pelo noticiário da televisão que os suspeitos seriam aquelas pessoas a quem conhece pelos apelidos. Dada a palavra à defesa, às suas reperguntas respondeu: que o depoente se relacionava normalmente com seu irmão Adriano, mas, quando ele passou a usar drogas, acabou até saindo de casa para ir morar com a irmã
. (...)”. (excerto do parecer de Id. 110558970, pp. 7; relatório de mídia de Id. 101790502).

Assim, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, conclui-se que a acusação está baseada em depoimentos seguros que indicam suficientemente a autoria imputada ao recorrente Rafael Floripes de Souza, em especial os depoimentos dos investigadores de polícia Paulo Roberto Rondon Silva e Jorge Augusto Souza Vilanova e da informante Silmara Morais de Andrade, corroborados pelas declarações extrajudiciais dos corréus Giovani de Moraes Jundores e Regivaldo Moreira dos Santos, e dos informantes Ionice Morais, Valdomiro Pereira de Andrade, Anderlei Moraes de Andrade e Nilcelene Aparecida dos Santos.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’ do Texto Magno).

Portanto, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa do recorrente, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022